Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIFERENÇA ENTRE A ÁREA REAL DO APARTAMENTO E A ÁREA CONSTANTE DA ESCRITURA PÚBLICA CONSTATADA POR PERÍCIA TÉCNICA EM PROCESSO JUDICIAL QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. NEGÓCIO AD MENSURAM. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS ORIGINÁRIOS. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL PLEITEADA PELA APELANTE COMO ATUAL PROPRIETÁRIA DO BEM. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DIREITO DE REGRESSO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O título executivo judicial formado nos autos da ação de indenização julgada pela Justiça Federal, com base em laudo pericial, reconheceu a existência de diversas falhas na construção do edifício, principalmente em relação à área comum, mas também em relação aos apartamentos individualizados, referentes à diferença de área privativa real e aquela constante da escritura pública dos imóveis, o que ensejou indenização aos proprietários originários do imóvel que fazem parte daquela ação.
2. A tese de que a cláusula da escritura pública que transmite ao adquirente toda posse, domínio, direito e ações sobre o imóvel encerra hipótese de sub-rogação convencional em todos os direitos de natureza real relativas ao bem e legitima a transferência, para o atual proprietário, dos direitos decorrentes do título executivo judicial formado no Juízo Federal não deve prosperar.
3. A indenização pleiteada tem natureza obrigacional, de caráter pessoal, e, não, de direito real. Trata-se de obrigação decorrente de relação jurídica de ordem patrimonial, em que o credor tem direito de exigir do devedor o cumprimento da obrigação avençada.
4. A sub-rogação convencional é instituto próprio do direito das obrigações, nos termos do art. 347 do Código Civil, o qual determina que o terceiro que paga a dívida se sub-roga no direito do credor, aplicando-se, nesse caso, as regras da cessão de crédito, que também se referem ao direito das obrigações pessoais (art. 348, CC).
5. Trata-se de venda na modalidade ad mensuram, pois não é possível afirmar que a metragem do apartamento não influencie, em alguma medida, no preço de mercado e na procura pelo bem, nem se pode ignorar que o contrato de compra e venda foi elaborado contendo expressamente a metragem do apartamento e que a área efetiva não corresponde àquela contratada em mais de 20%, sendo, portanto, divergência significativa, excedendo, inclusive, o percentual estabelecido pelo §1o do art. 500 do CC (1/20), como presunção legal de que a referência às dimensões do imóvel é meramente enunciativa.
6. Recurso de apelação não provido.